Tribunal: TJDFT
Processo: 0741952-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL. FURTO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Crime impossível é o que ocorre quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, jamais poderá ocorrer a consumação, o que não se verifica na espécie.
2. O fato de não constar a data do trânsito em julgado da condenação em certidão não constitui empecilho à configuração dos maus antecedentes, pois tal situação é verificada em simples consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, cujo acesso é amplo, público e irrestrito.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade fixada, a merecer diminuição quando estabelecida em quantidade excessiva.
4. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos, mas o apelante reincidente e portador de maus antecedentes, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.